Tribunal: STF
Processo: RHC 51800
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO CABE, SE, CUMPRIDA A PENA, NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO.
NÃO SE NEGA O INTERESSE MORAL E ECONOMICO DO PACIENTE. MAS ESSE
INTERESSE PODE RESGUARDADO PELA VIA PROPRIA, QUE E A REVISÃO
CRIMINAL E ISSO SEM PREJUIZO PARA A LIBERDADE DO PACIENTE.